Tribunal: TJMT
Processo: 1001596-78.2022.8.11.0024
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001596-78.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA - CNPJ: 00.001.180/0001-26 (APELANTE), TIAGO CARDOZO DA SILVA - CPF: 707.703.441-00 (ADVOGADO), GUILHERME LOUREIRO PEROCCO - CPF: 689.673.061-72 (ADVOGADO), ESMERITA MARIA DOS SANTOS - CPF: 350.612.192-87 (APELADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (APELANTE), TUANNE GABRIELA COSTA SILVA - CPF: 981.970.021-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZA
ÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PARCIAL PROCEDENCIA -
REASSENTAMENTO DECORRENTE DA CONSTRUÇÃO DA USINA DE
MANSO

–

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
–
REJEIÇÃO
–
TEMA REPETITIVO 978/
STJ
–
OBRIGAÇÃO DE E
NTREGA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE –
I
NEXISTÊNCIA
DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA VÁLIDA
–
DEMORA INJUSTIFICADA
–
PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em prescrição quando se trata de obrigação de fazer de trato continuado, consistente na entrega de título de propriedade a reassentado pela construção de usina hidrelétrica, permanecendo a mora do devedor enquanto não adimplida a obrigação.

2. O Tema Repetitivo 978 do STJ, que versa sobre
o
"termo
inicial do prazo prescricional para ação indenizatória por terceiros excluídos de acordo judicial relacionado à construção de Usina Hidrelétrica"
, não se aplica à ação que visa compelir a outorga de título de propriedade decorrente de termo de reassentamento.

3. A expressão "oportunamente" constante do termo de reassentamento firmado com os atingidos por barragem não autoriza a postergação indefinida da obrigação de titular o imóvel, devendo ser interpretada como fixação de prazo razoável, à luz da boa-fé objetiva e da fu
nção social da propriedade.

5. As dificuldades administrativas e burocráticas para a regularização fundiária não constituem justa causa para o inadimplemento por prazo excessivo, sobretudo quando a empresa responsável pelo empreendimento dispõe de recursos técnicos e financeiros para superá-las.

6. Recurso
d
esprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto
por

FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A.

em face da sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais,
ajuizada
por

ESMERITA MARIA DOS SANTOS

para condenar
a requerida na obrigação de fazer consistente na entrega do título de propriedade do imóvel rural descrito na inicial (Lote n. 61 do Loteamento Mamede
Roder
), no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Julgou
improcedentes
os pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes, por ausência de comprovação dos prejuízos alegados
.

Considerando a sucumbência recíproca,
condenou
as partes ao pagamento das custas, taxas, emolumentos e despesas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma
, fixando os
honorários advocatícios de sucumbência ao advogado da autora, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa dado ao pedido
julgado procedente, bem como a autora
ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao advogado da requerida,
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor dos pedidos julgados improcedentes (da
nos morais e lucros cessantes)
, com suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita
.

Nas
suas razões, a
rgui
a apelante, preliminarmente, a prescrição da ação
, haja vista que a pretensão da apelada iniciou-se na data da assinatura do termo de receb
imento do imóvel, em 17/03/2000, a alcançar a prescrição prevista no
art. 206, § 3º
,
c/c art. 205 do CC, razão pela qual se impõe o reconhecimento da prescrição vindicada.

Ressalta que a
apelante responde pela proposta de afetação de recursos repetitivos junto ao STJ no RECURSO ESPECIAL nº 1.667.189 - MT (2017/0086118-9) que impôs a suspensão de todos os processos cuja origem fosse indenizações decorrentes da implantação do empreendimento UHE Manso, o que deve ser aplicado ao presente feito.

Conclui-se, dessa forma, pela ocorrência da prescrição, ou alternativamente pela necessidade de suspensão do feito em face do recurso repetitivo supracitado.

No mérito
,
alega que,
por mais que tenha sido convencionada a entrega do título da propriedade em momento oportuno, resta demonstrado pela apelante, nos autos, a justa causa que lhe impediu de fornecê-la até o momento e que está envidando esforços para fins de conclusão da regularização de toda a área e ent
rega de todos os títulos.

Argumenta que
não pretende a apelante postergar a seu bel prazer a regularização total da área em que reassentado os autores. Porém,
a situação demanda
a superação de diversos impedimentos
,
alguns deles superados com muito custo, como as negociações com o INCRA e o MAB/MT.

Requereu seja provido o recurso, para reconhecer a prescrição ou determinada a suspensão do feito em razão da
afetação de recursos repetitivos junto ao STJ no RECURSO ESPECIAL Nº 1.667.
189 - MT (2017/0086118-9).

Alternativamente, requer o provimento para que seja reformada a v. sentença recorrida, extinguindo-se o feito sem julgamento de mérito ou julgado totalmente improcedente o pedido consubstanciado na obrigação de fazer de entrega do título, na medida em que não perfeita a condição de regularização de toda a área.

Contrarrazões no ID.
281168887
, pelo desprovimento do apelo
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais

proposta por
ESMERITA MARIA DOS SANTOS

em desfavor de

FURNAS-CENTRAIS EL
É
TRICAS S.A.
,
na qual a autora, reassentada
após
a construção da Usina de Manso

exige
a entrega do título de propriedade de um lote rural

(Lote n. 61 do Loteamento Mamede
Roder
) e indenização por danos morais e lucros cessantes.

Narra que a autora foi reassentada com seu falecido marido em decorrência da construção da Usina Hidrelétrica de Manso, tendo recebido, em 17/03/2000, o lote n. 61 do Loteamento Mamede
Roder
, por meio de um "Termo de Recebimento de Imóvel Rural
e Benfeitorias" (ID. 99159720).

Argumenta
que a requerida, então Furnas Centrais Elétricas S.A., não cumpri
u
a obrigação de entregar a titulação definitiva do imóvel, nem forne
ceu o "kit irrigação" prometido.

Ressalta
que, em 01/08/2006, foi novame
nte reassentada e
que a ausência do título de propriedade a impossibilitou de obter financiamentos e de desenvolver plenamente a atividade agrícola, causando-lhe prejuízos materiais (lucros cessantes) e morais.

A requerida apresentou contestação (ID
.
113754280)
.

O juízo de 1º Grau reconheceu
o direito da ora apelada à titulação, condenando a ré a entregá-la em até 120 dias, sob multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 50.000,00. Os pedidos de indenização, de lucros cessantes e dano moral, foram negados por falta de provas. Houve sucumbência recíproca, com honorários devidos por ambas as partes, sendo suspensos para a autora por justiça gratuita.

Pois bem.

Preliminarmente – Da prescrição

Em suas razões recursais, a apelante suscita preliminarmente a prescrição da pretensão autoral, alegando que o termo inicial para contagem do prazo prescricional seria a data de 17/03/2000, quando assinado o Termo de Recebimento de Imóvel Rural e Benfeitorias. Alternativamente, requer a suspensão do feito em razão da afetação do REsp 1.667.189/MT ao rito dos recursos repetitivos (Tema 978).

A pretensão deduzida pela apelada consiste na obrigação de fazer representada pela entrega do título de propriedade do imóvel rural em que foi reassentada após a construção da Usina Hidrelétrica de Manso. Trata-se de obrigação de trato continuado, cuja exigibilidade persiste enquanto não adimplida pelo devedor.

O termo de reassentamento celebrado entre as partes em 17/03/2000 previu expressamente que a titularidade dominial seria fornecida "oportunamente" pela apelante, sem estipular prazo certo para o cumprimento desta obrigação. Na ausência de prazo determinado, não há como se considerar iniciado o curso do prazo prescricional na dat
a da assinatura do instrumento.

A pretensão de recebimento do título de propriedade do imóvel recebido em reassentamento não se sujeita à prescrição enquanto não adimplida a obrigação, configurando violação continuada que afasta o curso do prazo prescricional
.

Ainda que se considerasse aplicável o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, este somente poderia ser contado a partir do momento em que se tornasse evidente a recusa injustificada da apelante em cumprir sua obrigação, o que, no caso dos autos, não restou demonstrado antes do ajuizamento da demanda.

Rejeito
, portanto, a preliminar de
prescrição.
-

SUSPENSÃO DO
FEITO - TEMA REPETITIVO 978/STJ

Quanto ao pedido de suspensão do feito em razão da afetação do REsp 1.667.189/MT ao rito dos recursos repetitivos (Tema 978), verific
a-se
sua total impertinência para o presente caso.

A questão afetada no referido tema repetitivo diz respeito especificamente ao
"termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por terceiros que se alegam prejudicados em decorrência da construção de Usina Hidrelétrica no Rio Manso; se é da data da construção da Usina ou da negativa de pagamento ao recorrente, diante da não inclusão de seu nome no acordo entabulado perante a Justiça Federal."

No caso em análise, não se discute indenização por exclusão de acordo judicial, mas sim o cumprimento de obrigação contratual específica assumida pela apelante no termo de reassentamento firmado com a apelada.

Assim, afasto o pedido de suspensão do
feito.
-

NO MÉRITO

A controvérsia central reside na exigibilidade da obrigação assumida pela apelante de entregar o título de propriedade do imóvel rural à apelada, reassentada há mais de duas décadas em decorrência da construção da Usina Hidrelétrica de Manso.

Consta dos autos que a apelada firmou com a apelante, então denominada Furnas Centrais Elétricas S.A., o
"Termo de Recebimento de Imóvel Rura
l e Benfeitorias"
em 17/03/2000 (ID. 281166931)
no qual foi prevista a obrigação de entreg
a da titulação "oportunamente", vejamos:

Posteriormente, em 01/08/2006, houve novo reassentamento, sem que, contudo, tenha sido fornecido o título de propriedade até o presente momento.

A apelante sustenta que tal obrigação estaria subordinada à condição suspensiva prevista nos artigos 121 e 125 do Código Civil, consistente na regularização fundiária da área total, dependente de procedimentos administrativos junto ao INCRA e órgãos municipais.

Contudo, tal argumento não merece acolhida.

Primeiramente, o termo firmado entre as partes não menciona expressamente qualquer condição suspensiva, limitando-se a indicar que a titulação seria providenciada "oportunamente". A interpretação desse termo não pode ocorrer em detrimento do beneficiário do reassentamento, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social da propriedade.

O termo "oportunamente", utilizado no instrumento contratual, deve ser interpretado como determinação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação, e não como autorização para postergação indefinida ao arbítrio exclusivo do devedor.

Nesse sentido,
colaciono
jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. TITULAÇÃO DE IMÓVEL. REASSENTAMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO DETERMINADO PARA CUMPRIMENTO. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Saturnino Costa Silva e Benedita Bom
Dispacho
da Silva, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais e lucros cessantes, relacionados à entrega do título do imóvel concedido como parte do reassentamento promovido pela Recorrida, Furnas-Centrais Elétricas S.A.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a análise de dois pontos principais: (i) a obrigação de Furnas de entregar o título dominial do lote 08, localizado no Loteamento Mamede
Roder
, após mais de 20 anos do reassentamento dos Recorrentes; e (
ii
) o pedido de indenização por danos materiais e morais em razão da ausência de tal entrega.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se que a obrigação de entrega do título não está condicionada a qualquer evento futuro e incerto, devendo a Apelada cumpri-la dentro de prazo razoável, fixado em 120 dias. 4. Em relação aos pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais, os Apelantes não comprovaram os prejuízos alegados, restando ausente um dos pressupostos da responsabilidade civil, qual seja, o nexo de causalidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para determinar que a Apelada, Furnas-Centrais Elétricas S.A., entregue o título do lote 08, do Loteamento Mamede
Roder
, no prazo de 120 (cento e vinte) dias. Tese de julgamento: "
1. A obrigação de entrega de titulação de imóvel deve ser cumprida, especialmente, quando não há condição estabelecida no negócio jurídico firmado.
2. Ausente a comprovação de nexo causal e prejuízos, não há direito à indenização por lucros cessantes ou danos morais."

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXII; CC/2002,
arts
. 186 e 927; CPC/2015, art. 373.

(N.U 1001017-96.2023.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 30/10/2024)
(Negritei)

Ademais, o decurso de mais de duas décadas sem a regularização fundiária da área configura prazo manifestamente desarrazoado, não sendo admissível que as dificuldades administrativas alegadas pela apelante sirvam como justificativa para perpetuar a situação de insegurança jurídica da apelada.

A empresa responsável pelo empreendimento, de grande porte e dotada de recursos técnicos e financeiros, tem o dever de diligenciar para superar os entraves burocráticos e efetivar a regularização fundiária dos imóveis destinados ao reassentamento das famílias atingidas pela construção da usina
, razão pela qual não há como acolher a tese recursal
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurs
o
.
Fixada no percentual máximo previsto para a sucumbência (10%
para cada parte), não há como elevar em fase recursal.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025